Tribunal: TJPA
Processo: 0006427-11.2014.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006427-11.2014.8.14.0049

APELANTE: JAKSI DA SILVA ROSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0006427-11.2014.8.14.0049

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA PENAL DE SANTA ISABEL/PA

APELANTE: JAKSI DA SILVA ROSA

DEFENSOR PÚBLICO: MARCIO ALVES FIGUEIRA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06).

PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

DA INTEMPESTIVIDADE RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
CONSTATA-SE QUE OS AUTOS FORAM ENCAMINHADOS PARA A DEFENSORIA PÚBLICA EM 20/09/2019 (SEXTA-FEIRA), INICIANDO A CONTAGEM NO DIA 23/09/2019, LOGO, O PRESENTE RECURSO FORA INTERPOSTO DENTRO DO QUINQUÍDIO LEGAL (26/09/2019). ADEMAIS, VALE FRISAR QUE ALÉM DA PRERROGATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA DE PRAZO EM DOBRO PARA RECORRER (ART. 128, I, LEI COMPLEMENTAR Nº 80/1994), O ORA APELANTE SOMENTE FOI INTIMADO DA CONDENAÇÃO EM 11/02/2021.

MÉRITO

1.

DA INÉPCIA DA DENÚNCIA.
TESE REJEITADA.
A DENÚNCIA APRESENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DESCREVEU MINUCIOSAMENTE COMO OCORRERAM OS FATOS, PREENCHENDO TODOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CPP, A DESCRIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO CRIMINOSO E A CLASSIFICAÇÃO DO CRIME. RESSALTE-SE AINDA QUE
QUALQUER ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA ENCONTRA-SE ATINGIDA PELA PRECLUSÃO, EM FACE DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA.

2.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROVIMENTO.
O TRÁFICO DE DROGAS É CRIME PRATICADO DE MODO CLANDESTINO, POR ISSO ESPECIAL ATENÇÃO E VALOR DEVE SER CONFERIDA A PROVA INDIRETA COLHIDA, PRINCIPALMENTE SE HARMONIZADA COM O CONTEXTO DA INSTRUÇÃO. OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS, NA QUALIDADE DE AGENTES PÚBLICOS, DEVEM SER TIDOS COMO MERECEDORES DE CRÉDITO, NOTADAMENTE QUANDO NÃO DESTOAM DO CONJUNTO PROBATÓRIO E NÃO INDICAM INCRIMINAÇÃO GRATUITA. LOGO, RESTOU DEMONSTRADA ATRAVÉS DAS PROVAS COLIGIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO, ESPECIALMENTE A TESTEMUNHAL, A OCORRÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE, MOSTRA-SE CORRETA A SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.

3.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
PROVIMENTO.
É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL, OU AVALIAÇÕES SUBJETIVAS QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOTABILIZOU O ENTENDIMENTO DE QUE O AUMENTO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS (ART. 59 CP) DEPENDE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA QUE EXTRAPOLE
OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO. JUIZ VALOROU SEM FUNDAMENTO A CIRCUNSTÂNCIA DA CULPABILIDADE, RAZÃO PELA QUAL MERECE ACOLHIDA O PLEITO DO APELANTE, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FOI APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 05 (CINCO) ANOS E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES, RAZÃO PELA QUAL A PENA INTERMEDIÁRIA PERMANECERÁ O MESMO PATAMAR FIXADO NO ESTÁGIO ANTERIOR.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA, PORÉM PRESENTE A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06, MOTIVO PELO QUAL A REDUZO EM 2/3, TORNANDO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA EM
01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME ABERTO, ALÉM DE 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA
. À LUZ DO INCISO I, DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL, RESTA CABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS, MOTIVO PELO QUAL,

SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR 02 (DUAS) RESTRITIVAS DE DIREITO
, QUAIS SEJAM:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE E LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA
. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE.
Alterando a pena do apelante para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, conforme previsão do artigo 44 do Código Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 25 de abril de 2022 e término no dia 02 de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 02 de maio de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JAKSI DA SILVA ROSA
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal de Santa Isabel/PA
(ID nº 6438054) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, além de 208 (duzentos e oito) dias-multa em regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritiva de direitos, quais sejam prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, conforme previsão do artigo 44 do Código Penal.

Narrou à denúncia
(fls. 30/31, ID nº 6437995), no dia 26/10/2014, por volta das 10h30min, na Rua Tenente Elias Leite, nesta cidade, o denunciado foi preso em flagrante delito em razão de trazer consigo 19 (dezenove) papelotes de maconha.

Uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas ostensivas pelas ruas da cidade, quando seus integrantes visualizaram o denunciado que demonstrou atitude suspeita, ocasião em que os PMs decidiram realizar a abordagem, nesse momento, encontraram com ele cópia de uma decisão judicial.

Suspeitando que o denunciado fosse foragido de algum estabelecimento prisional, os policiais o encaminharam à Delegacia de Polícia para averiguar os fatos. Ocorre que, após a realização de revista pessoal em Jaksi foram encontrados em sua genitália 19 (dezenove) papelotes de maconha, bem como R$ 60,00 (sessenta reais). Razão pela qual foi dada voz de prisão ao mesmo, face à flagrância de ato típico e antijurídico. Desta forma incidiu o acusado à pena do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais
(fls. 280/292, ID nº 6438058), o recorrente pugnou pela inépcia da denúncia, uma vez que a exordial deixou de descrever a conduta do apelante, subsidiariamente, requereu a absolvição em razão da total falta ou ineficiência comprobatória de autoria, conforme artigo 386, VI, do CPP, e, por fim, a aplicação da pena-base em seu mínimo legal.

Em sede de contrarrazões
(fls. 296/299, ID nº 6438059), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, mantendo-se a sentença em todos seus termos.

Nesta instância superior
(fls. 314/317, ID nº 7604719), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
provimento parcial,
apenas
no tocante à reanálise da pena-base
.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lucia Silveira.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela inépcia da denúncia, absolvição por insuficiência de provas e pela revisão na dosimetria da pena, direcionando a pena-base ao mínimo legal.

Da análise preliminar,
o Ministério Público, na ocasião

das contrarrazões recursais, alega intempestividade recursal, não acolho o pedido da acusação.

De início, constata-se que os autos foram encaminhados para a Defensoria Pública em 20/09/2019 (sexta-feira), iniciando a contagem no dia 23/09/2019, logo, o presente recurso fora interposto dentro do quinquídio legal (26/09/2019).

Ademais, vale frisar que além da prerrogativa da Defensoria Pública de prazo em dobro para recorrer (art. 128, I, Lei Complementar nº 80/1994), o ora apelante somente foi intimado da condenação em 11/02/2021 (ID: 6438063).

Dessa forma passo à análise do mérito recursal.

1.

DA INÉPCIA DA DENÚNCIA
.

A Defesa requereu
a
inépcia da denúncia em razão da não descrição da conduta do apelante,
adianto que não acolho o pedido da Defesa.

A denúncia apresentada pelo Ministério Público descreveu minuciosamente como ocorreram os fatos, preenchendo todos os requisitos do artigo 41 do CPP, a descrição das circunstâncias do fato criminoso e a classificação do crime.

A denúncia obedece aos requisitos substanciais indicativos da autoria e materialidade. O Estado, através do Ministério Público, não pode destravar persecução penal sem ter um suporte mínimo indiciário apto para definir a autoria e precisar a materialidade.

Restou demonstrado que o suporte probatório coligido nos autos, desde o procedimento investigatório é suficiente a indicar a legitimidade da imputação dirigida ao réu e se traduz na existência, no inquérito policial e nas peças de informação que instruem a denúncia, de elementos sérios e idôneos que demonstram a materialidade do crime e de indícios verossímeis de autoria.

Em última instancia, ressalta-se que a jurisprudência do STJ é uníssona em reconhecer que a superveniência da sentença prejudica a discussão quanto à inépcia da denúncia.

Neste sentir:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COMPARTILHAMENTO DE DADOS DA RECEITA FEDERAL COM ÓRGÃOS DE PERSECUÇÃO PENAL. PRECEDENTE DO STF. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 990). VIABILIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA PROLATADA. COGNIÇÃO EXAURIENTE. PREJUDICIALIDADE. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE. GRAVE DANO À COLETIVIDADE. ART. 12, I, DA LEI N. 8.137/1990. CAUSA DE AUMENTO. VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO SONEGADO DESCRITO NA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. É válido o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil (RFB), que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. Precedente do STF. Repercussão Geral (tema 990). 2. Após a prolação de sentença condenatória, em que é realizado um juízo de cognição mais amplo, perde força a discussão acerca de eventual inépcia da denúncia. Precedentes. 3. Caso em que o Tribunal de origem justificou o indeferimento da diligência com base na desnecessidade de produção da prova requerida, bem como na falta de comprovação do motivo excepcional a justificar o pedido de ouvida da testemunha só ao término da instrução. O argumento justificado sobre ser prescindível a diligência requerida afasta a violação ao art. 402 do CPP. Precedentes do STJ. 4. A descrição, na denúncia, do valor do crédito tributário sonegado é suficiente para que o juízo delibere sobre o grave dano à coletividade e, consequentemente, sobre a incidência da causa de aumento do art. 12, I, da Lei n. 8.137/1990. Precedentes do STJ. 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1836170/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 619 DO CPP E 1.025 DO CPC/2015. ART. 385 DO CPP. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. TEMA QUE NÃO FOI OBJETO DOS ACLARATÓRIOS OPOSTOS NA ORIGEM. SÚMULAS 282 E 356/STF. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. PERDA DE OBJETO, APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA 7/STJ. MAJORANTE DO ART. 121, § 4º, DO CP. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. Não há ofensa aos arts. 619 do CPP e 1.025 do CPC/2015, pois o Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa. 2. Não há prequestionamento do art. 385 do CPP. Tampouco foram opostos embargos de declaração para buscar o pronunciamento da Corte de origem sobre o tema, já que os aclaratórios não versaram sobre essa matéria. 3. Mesmo as matérias de ordem pública exigem prequestionamento, requisito que não é dispensado ainda que a alegada violação ao texto legal tenha surgido no próprio acórdão recorrido. Neste último caso, cabe à parte interessada o ônus de opor embargos de declaração para buscar o pronunciamento do Tribunal local sobre aquele específico tema, o que não foi feito pela defesa. 4. A superveniência da sentença condenatória torna prejudicada a discussão quanto à inépcia da denúncia. 5. O TJ/SC verificou que o réu efetivamente concorreu para a consumação do delito, ao deixar de descumprir regras e cautelas profissionais cuja observância lhe competia. Não foi apenas sua condição de engenheiro civil que fundamentou a condenação, mas sim condutas específicas e concretas, que se inseriam em sua esfera de atribuições. Assim, a inversão do julgado esbarra na Súmula 7/STJ. 6. "Não há que se falar em bis in idem em virtude de ter sido o réu condenado por culpa e de ter sua pena majorada pelo fato de o crime resultar de inobservância de regra técnica de profissão"
(AgRg no AREsp 1.097.076/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe 28/2/2018). 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1895834/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021).

Portanto, restou claro o vínculo entre o denunciado e a acusação contra este descrita como incurso nas sanções punitivas do artigo, 33 da Lei nº 11.343/06, não merecendo prosperar a tese da defesa de inépcia da denúncia.

2.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No mérito, de início, aponto a existência nos autos de provas da materialidade delitiva do crime de tráfico de entorpecentes, destacando, para essa finalidade, o Laudo Toxicológico Definitivo, acostado às fls. 114/115, dos autos, que concluiu que o produto apreendido se tratava de 20,02g da substância identificada como vegetal
cannabis sativa L,
vulgarmente conhecida como maconha.

Como relatado, o apelante pugnou pela absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas por insuficiência de provas. Entendo que a pretensão deduzida no recurso não merece prosperar, pois, ao contrário do sustentado pela Defesa, as provas reunidas nos autos são contundentes e claras em apontar a autoria delitiva, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito.

A testemunha Amarildo Silva das Chagas, policial militar, declarou que estava em ronda, juntamente com outro policial, quando se depararam com o apelante na rua em atitude suspeita; que realizaram abordagem e o apelante apresentou um Alvará de Soltura, e por isso o encaminharam para a Seccional para averiguação; que lá, um Investigador de Polícia Civil procedeu revista e encontrou o material entorpecente; que o apelante confirmou a propriedade da droga.

Após a leitura do depoimento prestado pelo policial que atuou na prisão do acusado, a autoria delitiva se demonstra incontestável, não havendo que se falar, desta forma, em absolvição quanto ao crime de tráfico.

Durante interrogatório judicial o apelante exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio.

Ademais, a Defesa em qualquer momento comprovou que a droga encontrada não pertencia ao acusado, ou que era somente para uso, quando não coaduna com as provas constantes nos autos tampou merece prosperar.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06). ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º). REGIME INICIAL MAIS BENÉFICO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. OCORRÊNCIA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Não prospera o pedido de absolvição por ausência de provas se as provas dos autos são inequívocas quanto à materialidade e à autoria. (...)
(TJ-ES - APR: 00020568220188080064, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 12/02/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/02/2020).

Vale ressaltar ainda que o tipo penal definido no artigo 33 da Lei de Drogas prevê condutas múltiplas, logo, o crime de tráfico de entorpecentes se caracteriza com a prática de qualquer uma daquelas, bastando a presença do dolo genérico em realizá-la.

Sobre as alegações defensivas que desabonam as palavras dos policiais, devo lembrar que são testemunhas devidamente compromissadas e seus depoimentos foram tomados em observância ao contraditório e à ampla defesa, sendo assim, não há que se falar em sua imprestabilidade como instrumentos aptos a embasar a condenação.

Assim, na condição de testemunhas que são, os policiais devem ser ouvidos sem ressalvas, e seus depoimentos prestados em Juízo são meios probatórios idôneos a amparar a decisão, excetuando-se, evidentemente, os casos em que flagrante a imparcialidade do policial, situação que deve ser levantada e comprovada pela parte que alega,
hipótese que não se configura nos autos
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO
. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação,
in casu
, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).
(grifei).

Restando, portanto, devidamente comprovada, nos autos, a prática do crime de tráfico, pelo apelante, não há que se falar, por nenhum fundamento, em absolvição do mesmo, devendo ser mantida a sentença condenatória proferida nos autos.

2.
DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
acolho
o pedido em questão.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, além de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, valorando negativamente uma circunstância judicial, a saber, a culpabilidade.

Para melhor deslinde da questão, transcreve-se da sentença impugnada a circunstância valorada negativamente pelo juízo de planície:

"(...)

culpabilidade
desfavorável, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar. (...)”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça notabilizou o entendimento de que o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais
desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole
os elementos inerentes ao tipo penal.

No caso concreto, é possível constatar-se a utilização de fórmulas genéricas inerentes ao próprio tipo penal, ou avaliações subjetivas que não encontram respaldo fático-probatório nos autos.

Conforme preleciona Fernando Capez
"a quantidade da pena abstratamente cominada no tipo não varia de acordo com a espécie de dolo, contudo, o
juiz deverá levá-la em consideração no momento da dosimetria penal, pois, quando o art.
59, caput, do CP manda dosar a pena de acordo com o grau de culpabilidade, está-se referindo à intensidade do dolo e ao grau de culpa, circunstâncias judiciais a serem levadas em conta na primeira fase da fixação".
A intensidade do dolo é circunstância a
ser valorada na fixação da pena-base, porquanto diz respeito ao maior ou menor juízo de
reprovação ou censura da conduta, que deve ser graduada no momento da individualização da reprimenda.

Nesse sentido, o enunciado da Súmula n° 19 da jurisprudência consolidada
do TJPA dispõe que
"Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

Na hipótese vertente, a culpabilidade
não pode ser avaliada pela ausência de elementos indicadores nos autos.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP, mostra-se incorreto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual merece acolhida o pleito do apelante, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe foi aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada.
Redimensionando-se a pena-base para o seu patamar mínimo, a saber, reclusão de 05 (cinco) anos, além de 500 (quinhentos) dias-multa.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, razão pela qual entendo que a presente circunstância permanecerá com
valoração neutra
.

O recorrente
não registra antecedentes criminais
, para os fins do que
consta do enunciado da Súmula n.
º
444 do Superior Tribunal de Justiça
:

“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”. Desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração

neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do recorrente, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do recorrente
, razão pela qual a valoro de forma
neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal testilhado, isto é, a obtenção de lucro fácil, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não refugindo ao que é comum à espécie, motivo pelo qual o presente vetor permanecerá com
valoração neutra
.

As
consequências do crime
não transbordam ao que é comum ao tipo penal de roubo, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

A vítima é toda a sociedade, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, estabelecendo esta no patamar de
05 anos de reclusão
, além de
500
dias-multa
a
1/30
do salário vigente à época dos fatos.

2ª fase
:

Não fora reconhecida a incidência de circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena
, razão pela qual a pena intermediária permanecerá o mesmo patamar fixado no estágio anterior.

3ª fase
:
sem causas de aumento, porém presente a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, motivo pelo qual a reduzo em 2/3, tornando a pena concreta e definitiva em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Aberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta aos ora recorrentes.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77, III, do Código Penal
.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, resta cabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Considerando a análise das circunstâncias judiciais, substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito previstas no Art. 43, incisos IV e VI do Código Penal, quais sejam: Prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana.

Mantidas as demais cominações da Sentença.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, concedo parcial provimento à pretensão recursal,

alterando
a pena do apelante para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritiva de direitos, quais sejam prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, conforme previsão do artigo 44 do Código Penal, acompanhando o entendimento da Procuradoria de Justiça.

É como voto.

Belém, 04/05/2022